Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. ESPECIAL RELEVO. INCRIMINAÇÃO FORJADA. AUSENTE EVIDÊNCIA NESSE SENTIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE JUSTIÇA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.

2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva, sendo o ingresso precedido de consentimento voluntário do morador, devidamente comprovado nos autos.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas e/ou de desclassificação para infração diversa (in casu, consumo pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006).

4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.

5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).

6. Embora a realização de mais de um núcleo do tipo penal dentro de um mesmo contexto possa servir de fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, compete ao julgador analisar o grau de censura do comportamento a partir das ações no caso concreto, a fim de identificar elementos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal (situação não verificada no caso dos autos). Valoração negativa afastada de ofício.

7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à reprimenda corporal.

8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.